Tribunal: TJMT
Processo: 0053262-02.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE APELAÇÃO: N. 0053262-02.2013.8.11.0041
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: RIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO MUNICIPAL TAXAS - EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0053262-02.2013.8.11.0041movida pelo apelante em desfavor de RIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, indeferiu a inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, I do CPC.
Nas razões recursais, sustenta a ausência de amparo legal para extinção da execução.
Aduz que in casu é inaplicável o art. 321, Parágrafo único do CPC e que a ausência de manifestação da Fazenda Pública que não compromete o julgamento do mérito, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, do aproveitamento e da celeridade e economia processual, de acordo com o art. 188 e 277 do CPC c/c art. 5o, LXXVIII, da CF/88.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou, em 22/11/2013, a Ação de Execução Fiscal n. 0053262-02.2013.8.11.004 em desfavor de RIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, visando o recebimento de créditos tributários (Taxa de Licença para Funcionamento, Horário Especial e Publicidade) inscritos nas CDAs n. 370828, 816877 e 934963, cujo valor total alcançava a importância de R$ 3.755,71 (três mil, seiscentos setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) no ajuizamento da demanda.
Em 11/12/2013, o Juízo a quo determinou a emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, no sentido de regularizar a Certidão de Dívida Ativa.
Em 10/05/2016, reconheceu a prescrição do credito constante na CDA de n. 370828 e extingui parcialmente o feito.
Em 01/07/2019 a Fazenda Municipal foi intimada da sentença parcial, bem como para emendar a inicial.
Em 15/08/2019 fora certificado o decurso do prazo, sem manifestação da Fazenda Pública.
Em 04/07/2021, o Magistrado a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
Extrai-se dos autos que, o indeferimento da inicial se deu pelo não cumprimento da determinação do Juízo singular, para que a inicial fosse emendada, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, que assim dispõe:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
Embora a exequente afirme nas razões recursais que, não há irregularidade na CDA, caberia à Fazenda Pública ter peticionado nesse sentido após a intimação do magistrado, o que não fez.
Ademais, a sentença foi sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede a Fazenda Pública de ajuizar nova ação para a cobrança do crédito tributário.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.
Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0002356-96.2011.8.11.0002, Relator: Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem
Cuiabá, 16 de agosto de 2021
Des. Márcio VIDAL,
Relator